Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-35.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707250-35.2023.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO EVANGELISTA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. MANOBRA PERIGOSA (ART. 308, CAPUT, CTB). DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309, CAPUT, CTB). CONCURSO FORMAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de exibição de manobra perigosa não autorizada, com risco à incolumidade pública ou privada (art. 308, caput, do CTB), absolvendo-o, contudo, do crime de direção de veículo sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, caput, CTB). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação do réu pelo crime de direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309, CTB); (ii) delimitar as penas aplicáveis em concurso formal entre os delitos de manobra perigosa e direção sem habilitação. III. Razões de decidir 3. As provas documentais e orais demonstram, de forma clara e suficiente, que o réu, ao realizar manobra perigosa em via movimentada e colidir com a viatura policial, expôs a incolumidade pública a risco concreto e dirigia sem habilitação, configurando os crimes previstos nos arts. 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. O concurso formal (art. 70 do Código Penal) foi reconhecido, considerando a unidade de conduta que resultou na prática de ambos os delitos. 5. Fixada a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu pelos delitos previstos nos arts. 308 e 309, ambos do CTB, em concurso formal, a uma pena de 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 308 e 309, ambos da Lei 9.503/1997, bem como 70 do Código Penal, ao argumento de que a condenação do recorrente pelos crimes de manobra perigosa e de direção sem habilitação configuraria violação ao princípio ne bis in idem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 308 e 309, ambos da Lei 9.503/1997, bem como 70 do CP, porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou: “impõe-se a reforma da r. sentença para que, além de manter a condenação do réu pelo crime (...) de exibição de manobra perigosa não autorizada, com risco à incolumidade pública ou privada, seja igualmente reconhecida a sua condenação (...), em razão da prática de condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, em concurso formal (...). Impende ressaltar que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem, junto com outras provas, fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu” (ID 69345625). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). Mesmo teor: (gRg no HC n. 951.780/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027